Tribunal: TJBA
Processo: 8002407-12.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002407-12.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, ANA MEL FRANCISCO LOPES DA SILVA

APELADO: LOURIVAL SOARES FREITAS

Advogado(s)
:
EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO, ANA MEL FRANCISCO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMÓVEL DESABITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, reconhecendo a cobrança indevida de consumo supostamente apurado em imóvel desabitado e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de condenar à restituição em dobro dos valores pagos e confirmar tutela antecipada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida de consumo ou fraude a justificar a cobrança realizada pela concessionária; e (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

A concessionária não produziu prova técnica idônea (TOI, perícia, laudos), tampouco demonstrou a realização de procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

As faturas apresentaram valores incompatíveis com o histórico de consumo, em unidade desabitada, não impugnadas as provas trazidas pelo consumidor.

Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral reconhecido. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00, em atenção à jurisprudência consolidada do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica sem prova técnica idônea que demonstre fraude ou utilização efetiva, especialmente em imóvel desabitado. 2. A conduta abusiva da concessionária enseja indenização por danos morais. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência do TJBA.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019; TJBA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002407-12.2025.8.05.0110, oriundos da 02ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado LOURIVAL SOARES FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA